Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704004-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ESTANCIA SOLLARIUM REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAN RAMON GRASSIOTI DE SOUSA AGRAVADO: VALDEIR PEREIRA LEITE FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ESTÂNCIA SOLLARIUM em face de decisão (id. 111124475 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0743435-76.2021.8.07.0001), declinou da sua competência em favor da vara cível da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Em suas razões recursais, o agravante esclarece que, na origem, objetiva a satisfação de crédito decorrente de acordo inadimplido pelo executado/agravado, tendo ajuizado a ação no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília em razão de expressa previsão inserida no Estatuto social da Associação agravante. Acrescenta que, para a cobrança de taxa condominial, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, bem como ressalta que o caso é de competência territorial, de tal forma que podem as partes derrogá-la mediante estipulação de cláusula de eleição de foro. Cita dispositivos legais e jurisprudência de abono a sua tese. Nesses termos, em linhas gerais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 32570597). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a d. Juíza de primeiro grau entendeu que, a despeito de se tratar a hipótese de competência territorial e, portanto, relativa, seria viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Ao menos em um juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora